Tribunal: TJMT
Processo: 1023613-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023613-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SOUZA E SILVA - CPF: 052.609.441-94 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), IZABEL MARIA DE JESUS - CPF: 093.290.211-15 (VÍTIMA), THAIS CAMARINHO - CPF: 034.613.858-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETICIA MACEDO GOMES - CPF: 049.264.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIEZE RODRIGUES DE ASSIS AMORIM - CPF: 029.269.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULLY KETHELYM GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 062.608.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH WILLIAN SILVA - CPF: 059.372.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILY MARIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 082.113.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS NEVES DA SILVA - CPF: 057.980.961-73 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ALVES DE SOUSA - CPF: 323.527.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO SOUZA E SILVA - CPF: 052.609.441-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT GORDON SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TAELSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 043.018.311-93 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA MORAES DA SILVA - CPF: 068.195.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FRAUDE ELETRÔNICA E SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - ALARDEADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N.º 7.960/89 – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES EM APURAÇÃO – ORDEM PRISIONAL QUE PERMANECE EM ABERTA - NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS –
ORDEM DENEGADA.

- Legítimo o decreto da prisão temporária do paciente por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvido nos crimes de fraude eletrônica e suposta associação criminosa em apuração, bem assim diante do seu aparente
status
de foragido; a revelar a indispensabilidade da medida para garantir o escorreito andamento das investigações policiais.

IMPETRANTE: DR.ª DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE: PAULO SERGIO SOUZA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - MT,
que decretou e mantém a prisão temporária em seu desfavor
nos autos de n.º 1013408-63.2022.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
estelionato
, na modalidade
fraude eletrônica
[art. 171, § 2.º - A do Código Penal].

De proêmio, a subscritora do
writ
esclarece brevemente que no dia
04/10/2022
, o favorecido nessa ordem teve decretadas em seu desfavor as medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão temporária
; sendo as aludidas ordens judiciais parcialmente cumpridas na data de
14/10/2022
, pendendo-se de cumprimento a segunda delas.

Nesse contexto, aduz a impetrante que,
para além de inidônea,
a
fundamentação empregada pelo juízo acoimado coator não evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.º 7.960/89
, notadamente porque assegura
inexistir indícios de que o increpado foi o autor dos delitos
, demais disso,
o paciente reside em endereço fixo
,
exerce ocupação lícita
e
em momento algum deixou de fornecer elementos necessários à sua identificação
, muito pelo contrário, somente não compareceu à Delegacia para prestar esclarecimentos porque sequer foi intimado para tal fim; a evidenciar a desnecessidade de manutenção da medida constritiva ora vergastada.

Ressalta, outrossim, que os depoimentos das testemunhas já foram colhidos e, muito embora as residências de todos os investigados tenham sido submetidas à medida cautelar de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado; circunstâncias que, no seu entender, demonstram que a liberdade do beneficiário do
writ
não prejudicará as investigações e/ou o curso da persecução criminal judicial, a tornar imperiosa a revogação do claustro provisório.

Diante de tudo que expõe, e ressaltando o
caráter excepcional da prisão temporária
frente às demais medidas cautelares; a causídica requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão temporária imposta ao paciente, aplicando-se lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere.
N
o

mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais anexados do ID 150919247 ao ID 150921654.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 151517692) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 151713174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 152322178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que a autoridade judiciária decretou a prisão temporária do ora paciente
PAULO SERGIO SOUZA E SILVA
, pelo prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por mais 05 (cinco) dias, diante dos fortes
indicativos
de que perpetrara o crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, pois, na data de
18/05/2022
, aparentemente
obtivera para si ou para outrem vantagem econômica ilícita
, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou qualquer outro meio fraudulento análogo [art. 171, § 2.º-A, do Código Penal].

Nos termos delineados na representação da prisão temporária e outras medidas cautelares apresentada pela autoridade policial, atinente à ‘Operação Entropia’, a vítima
Izabel Maria de Jesus
, que contava com 78 anos, visualizou na plataforma eletrônica denominada OLX um anúncio referente à venda de apartamento situado no residencial Ágata, no bairro Terra Nova, em Cuiabá – MT.

Na sequência, manteve contato telefônico com o suposto anunciante/intermediador do bem [
Osmar Alves de Sousa
]
que pertencia à delegada de polícia aposentada,
Thais Camarinho
, quem teria autorizado a visitação ao imóvel, com divulgação de venda pelo valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

Ainda na data de 18/05/2022, a vítima procedeu a transferência da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta declinada pelo anunciante
Osmar Alves de Sousa
,

a qual tinha por titularidade,
Andrieze Rodrigues de Assim Amorim
. Ademais, no dia subsequente, procedeu a transferência de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais) para idêntica conta corrente, de modo que a partir daí o intermediador da suposta venda deixou de atender as ligações efetuadas por aquela, porquanto alcançara o êxito na obtenção de vantagem econômica ilícita.

As investigações preliminares levaram à conclusão de que o terminal telefônico utilizado pelo anunciante
Osmar Alves de Sousa
estava habilitado em nome de
Ana Letícia Macedo Gomes
, que, ouvida na Delegacia de Polícia, admitiu participar do
esquema criminoso
desde janeiro de 2022.

Empós, no âmbito do acordo de colaboração premiada, rubricado de forma espontânea, prestou novos esclarecimentos, nos quais individualizou os principais integrantes da associação criminosa e apontou, ainda de que forma mínima, a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas entre eles, revelando que competia ao paciente
PAULO SERGIO SOUZA E SILVA

simular a compra do imóvel
e
ludibriar a vítima
, sendo este integrante da facção criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
.

Nesse contexto, a autoridade judiciária
deferiu o pedido de prisão temporária em desfavor do paciente
, com fulcro no art. 1.º, inciso I, da Lei 7.960/89, mencionando que
esta se faz imprescindível para a investigação do inquérito policial
[
“pois soltos, continuarão reiterando nas práticas delitivas”
sic – ID 150919247 - Pág. 16]; subsistem
fundadas razões de autoria ou participação do paciente
;
presente a contemporaneidade

entre a segregação e o fato em apuração; a adequação da medida diante da
gravidade do crime
, em razão do
modus operandi
adotado pelo grupo e dos vultosos prejuízos ocasionados às vítimas, e a
imprestabilidade das medidas cautelares diversas
para garantir as investigações em curso (ID 150919247 - Pág. 3/24).

Inicialmente, cumpre registrar que o mandando de prisão expedido em desfavor do ora paciente não ressaíra cumprido ao tempo da impetração da vertente ação constitucional, tampouco se extrai dos andamentos processuais dos autos n.º 1013408-63.2022.811.0042 (PJe), que tramita em primeiro grau de jurisdição, notícias quanto ao êxito da ordem segregatícia, expedido em
07 de outubro de 2022
, isto é, há pouco mais de 02 (dois) meses.

Em sendo assim, denota-se que o
habeas corpus
tem caráter preventivo, a fim de revogar a prisão temporária anteriormente ao cumprimento, com consequente expedição de contramandado de prisão em prol do recorrente, circunstância esta que, por ora, atrai a condição de
foragido
.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condição de foragido do suspeito constitui-se em argumento válido a reforçar a necessidade da prisão temporária, notadamente porque gera uma dificuldade no encerramento das investigações em razão da ausência do sujeito na fase inquisitorial. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES.
AGENTE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

(...) 3. Inocorrência da ilegalidade apontada pela defesa.
Necessidade da prisão temporária para elucidação dos fatos, nos termos do art. 1.º, I, da Lei n.º 7.960/89,
ainda mais quando verificada a condição de foragido do recorrente
. (...)
5. Recurso ordinário não provido”.
(RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) – negritei.

N’outro viés, denota-se que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de estelionato,
na modalidade fraude eletrônica [art. 171, § 2.º - A do Código Penal], bem assim, da ampla leitura do decreto constritivo, do crime de associação criminosa [art. 228 do Código Penal], o qual permite a decretação da prisão temporária, nos termos da alínea ‘l’ do inciso III do art. 1.º da Lei n.º 7960/89.

Ao que se vislumbra do decreto constritivo, a autoridade judiciária contextualizou o pedido de representação de prisão temporária realizado pelo delegado de polícia e, nessa ocasião, transcreveu as elucidações prestadas pela investigada
Ana Letícia Macedo Gomes.

Em apertada síntese, disse que um grupo de pessoas se reúne em salão de cabelereiro, cuja atividade é de fachada e se traduz verdadeiramente em um ‘Escritório de Olx’, destinado à concretização de fraudes, com o acréscimo de que o ora paciente participa da associação criminosa, cuja função é
“simular a compra do imóvel e ludibriar a vítima”
(sic – ID 150919247 - Pág. 5), sem prejuízo de aclarar o fato de que
“(...)
JOSEPH e PAULO SÉRGIO são membros da organização criminosa denominada de COMANDO VEMELHO, pois já ouviu isso da boca de ambos (...)”

(sic - ID 150919247 - Pág. 5).

Em sendo assim, por ora, faz-se presente o requisito necessário para a decretação da prisão temporária, cuidando-se de raciocínio, pois, amparado na jurisprudência do eg. Tribunal da Cidadania, esta no sentido de que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(
HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – negritei.

A propósito, referido entendimento jurisprudencial igualmente
revela que a medida constritiva é necessária para a investigação criminal
, notadamente diante das evidências quanto à reiteração nas fraudes e da necessidade de se interromper a atividade criminosa, por se tratar de infração a ser realizada por meio digital e de qualquer lugar, bem como de influir nos depoimentos a serem prestados por outros suspeitos.

Vale registrar que a indiciada
Ana Letícia Macedo Gomes
aclarou à autoridade policial que as condutas ilícitas foram múltiplas e realizadas ao longo do corrente ano, diversas exitosas no alcance de vantagens indevidas, possibilitando lucro ilícito e a aquisição de patrimônios por alguns dos supostos envolvidos; sem olvidar, ademais, que se retratou dos seu dizeres após o acesso do seu conteúdo pelos causídicos dos investigados.

Demais disso, a
gravidade da conduta ilícita
igualmente ressai comprovada pelo
modus operandi
adotado, porquanto há indícios de que o grupo ludibriou ao menos uma vítima idosa, que contava com 78 (setenta e oito) anos de idade, possibilitando-lhe a visitação ao apartamento disposto à venda, com o fito de impor veracidade na transação, o que foi contundente para o sucesso da transferência pecuniária,
cujo prejuízo suplantou o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com efeito, demonstra-se a necessidade da medida para investigação em curso, pois, nesse teor, a jurisprudência dispõe que
“(...) a decretação de prisão de membros de associação ou organização criminosa - sobretudo quando se tratar de pessoa que tenha posição de destaque no grupo - justifica-se como forma de diminuir ou interromper suas atividades. Precedentes (...)
” -
(HC n. 381.871/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 9/6/2017).

Logo,
não há como considerar que a prisão temporária foi imposta ao paciente à míngua de fundamentos concretos, tampouco ao arrepio dos requisitos insculpidos na Lei n.º 7.960/89
.

Tal conclusão não se desconstitui pelo fato do paciente ter residência fixa e predicativos pessoais abonatórios, pois, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, como pretende a impetrante, não tem o condão de revogar a prisão cautelar decretada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto,
in casu
, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a prisão temporária em face de
PAULO SERGIO SOUZA E SILVA
com fulcro no art. 1.º, incs. I e III, ‘l’, da Lei n.º 7.960/89, a afastar as teses defensivas de que fora decretada à míngua de argumentos concretos e ao arrepio dos requisitos legais; porquanto as razões de decidir bem demonstram a existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e da indispensabilidade da segregação provisória para garantir a higidez das investigações policiais.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO SERGIO SOUZA E SILVA
e, de conseguinte, mantenho
o decreto provisório tal como perfectibilizado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022